Tribunal: TRF3
Processo: 5019540-25.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
225/1006)

5019540-25.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019540-25.2021.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EGON ZEHNDER INTERNATIONAL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MUHLENBERG STOCCO - SP330609-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EUNYCE PORCHAT SECCO FAVERET - SP259937-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA SUMAR SURERUS DE CARVALHO - SP388431-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE BRAZIOLI - SP357753-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA INAPLICÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de autos de infração relativos à cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de participação nos lucros e resultados (PLR) nos períodos de junho e dezembro de 2004, bem como de multa por descumprimento de obrigação acessória. A sentença também determinou o levantamento de depósito judicial e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A autuação decorreu da constatação de irregularidades no programa de PLR da empresa autora, consistentes na ausência de participação sindical efetiva, na falta de arquivamento tempestivo dos instrumentos no sindicato, na utilização de aditivos extemporâneos e na inexistência de metas prévias claras e objetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores pagos a título de PLR atendem aos requisitos legais para afastar a incidência de contribuições previdenciárias; e (ii) saber se são válidas a multa de ofício aplicada, a incidência de juros de mora sobre a penalidade e a negativa de aplicação retroativa de norma mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal prevê a participação nos lucros desvinculada da remuneração, condicionada à regulamentação legal, a qual foi estabelecida pela Lei no 10.101/2000, que exige negociação prévia, participação dos trabalhadores, critérios objetivos e observância de requisitos formais e materiais.

5. A desoneração tributária da PLR constitui hipótese de isenção condicionada, devendo ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN, exigindo estrita observância dos requisitos legais.

6. No caso concreto, verificou-se que os aditivos ao acordo original não foram submetidos regularmente ao sindicato, tendo sido apresentados de forma extemporânea ou sequer encaminhados, além de não estarem vigentes à época dos fatos geradores, o que afasta a validade do programa de PLR.

7. Constatou-se, ainda, ausência de pactuação prévia válida e de critérios objetivos adequados, o que descaracteriza a natureza da verba como participação nos lucros, atribuindo-lhe natureza remuneratória e sujeitando-a à incidência de contribuições previdenciárias.

8. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a incidência de contribuição previdenciária ocorre quando ausentes os requisitos legais da PLR ou antes de sua regulamentação, bem como que a validade do benefício depende da efetiva negociação e observância da legislação específica.

9. Quanto às multas, a de ofício aplicada possui natureza sancionatória e não se confunde com a moratória, sendo inaplicável a retroatividade benigna prevista para a multa de ofício quando a redução é prevista para a moratória. A incidência de juros de mora sobre multa de ofício é legítima, pois a penalidade pecuniária integra o crédito tributário, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN e da jurisprudência consolidada. O percentual de 75% não configura confisco, por se tratar de penalidade prevista em lei e proporcional à infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da participação nos lucros e resultados da base de cálculo das contribuições previdenciárias depende do cumprimento integral dos requisitos da Lei no 10.101/2000. 2. O descumprimento de requisitos formais e materiais do programa de PLR descaracteriza a verba e autoriza a incidência de contribuição previdenciária. 3. A multa de ofício não se sujeita à retroatividade benigna se a redução é destinada às multas moratórias. 4. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, IV; art. 3o, II e III; art. 7o, XI; art. 195, I, “a”, e II; CTN, art. 105; art. 106, II, “c”; art. 111; art. 112; art. 113, § 3o; art. 161; Lei no 10.101/2000, art. 2o; art. 3o; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “j”; art. 35-A; Lei no 9.430/1996, art. 44; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 569441, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30/10/2014 (Tema 344/RG); STF, RE 505597 AgR-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 01/12/2009; STJ, REsp 865.489/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/10/2010; STJ, AgInt no REsp 1815274/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19/10/2020; STJ, REsp 1350055/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/08/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.814.101/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/12/2022; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/12/2012; TRF3, Apelação Cível no 5007636-76.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 10/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019540-25.2021.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MUHLENBERG STOCCO - SP330609-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EUNYCE PORCHAT SECCO FAVERET - SP259937-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA SUMAR SURERUS DE CARVALHO - RJ102695-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE BRAZIOLI - SP357753-A

APELADO: EGON ZEHNDER INTERNATIONAL LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Trata-se de ação ajuizada por EGON ZEHNDER INTERNATIONAL LTDA. visando o cancelamento dos créditos objeto dos autos de infração DEBCADs no. 37.214.839-5 e 37.214.842-5, referentes (i) à cobrança de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a empregados a título participação nos lucros e resultados (PLR) de junho a dezembro de 2004 e (ii) ao descumprimento da obrigação acessória de declarar os respectivos valores em GFIP.

Na petição inicial, a parte autora afirma que o Acordo de Participação nos Lucros e Resultados foi ilegalmente desconsiderado por suposta ausência de participação de representante sindical na negociação, mas que, no entanto, o acordo foi registrado na sede do sindicato. Afirma, ainda, que a ausência de arquivamento e registro dos aditivos do acordo no sindicato não o invalida, visto que a base do acordo inicial foi mantida.

A sentença julgou o pedido inicial procedente e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos valores mínimos das faixas previstas no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, a ser calculado sobre o valor atualizado da causa. Por fim, foi deferido o levantamento do depósito judicial (ID 336835535).

Apelação da União, na qual sustenta impossibilidade de flexibilização das condições estabelecidas na Lei no. 10.101/00para fins de exclusão da PLR da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Defende que o artigo 7o, XI, da Constituição Federal consubstancia norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação legal. Refuta a aplicação da MP no. 1.169/95 visto que, ao tempo dos fatos geradores ora discutidos, já estava vigente a Lei no. 10.101/00. Afirma que a realização de aditamentos sucessivos, sem a presença de representante sindical, demonstra reiteração do descumprimento das normas legais relativas ao PLR e, ainda, que foram identificadas outras irregularidades no curso da fiscalização, como a extemporaneidade dos aditivos e a ausência de metas prévias, claras, objetivas e especificamente voltadas aos empregados. Sustenta, por fim, a legalidade da multa de ofício e da multa imposta por descumprimento de obrigação acessória (ID 336835536).

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte (ID 336835539).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Sobre a incidência de contribuições sobre pagamentos efetuados a título de participação nos lucros a diretores da empresa, a ordem constitucional de 1988 positivou fundamentos e objetivos centrais do Estado Democrático de Direito brasileiro, dentre os quais valorização do trabalho, livre inciativa, empreendedorismo, igualdade e desenvolvimento (notadamente no art. 1o IV, e no art. 3o, II e III), contexto no qual se insere o art. 7o, XI, da Constituição Federal, editado com o propósito de integrar o trabalhador nas atividades empresariais, na extensão de seus direitos, responsabilidades e deveres:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Dependente de complementação normativa infraconstitucional, a eficácia jurídica plena de parte do comando do art. 7o, XI, da ordem de 1988, somente foi possível com a edição da MP no 794, DOU (de 30/12/1994), cujas reedições resultaram na Lei no 10.101/2000, prevendo critérios para que, mediante negociação (entre empregados, gerentes, diretores e sócios), trabalhadores participem dos lucros da empresa correspondente, integrando capital-trabalho.

Nos preceitos da Lei no 10.101/2000 constam exigências procedimentais, materiais, e temporais para integrar capital e trabalho, dentre eles a negociação entre empresa e seus empregados (feita por comissões paritárias, acompanhadas por representante sindical da categoria, ou por convenção ou acordo coletivo), regras claras e objetivas para quantificação de metas de produtividade e de cálculo da participação nos lucros, periodicidade da distribuição, acesso às informações necessárias para controle dos objetivos, período de vigência e prazos para revisão do acordo, bem como arquivamento do instrumento de acordo celebrado na entidade sindical dos trabalhadores.

Nesse sentido, transcrevo a evolução normativa do contido no art. 2o e no art. 4o, ambos da Lei no 10.101/2000 (redação origina e alterações, respeitado o primado tempus regit actum e a garantia do art. 5o, XXXVI, da Constituição):

Art. 2oA participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:

I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;

I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

I - comissão paritária escolhida pelas partes; (Redação dada pela Medida Provisória no 905, de 2019) Produção de efeitos (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020) Vigência encerrada

I - comissão paritária escolhida pelas partes; (Redação dada pela Medida Provisória no 905, de 2019) Produção de efeitos (Vigência encerrada)

I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

II - convenção ou acordo coletivo.

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:

I - a pessoa física;

II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de suas atividades;

d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o não é aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020) Vigência encerrada

§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o não é aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

§ 3o-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o deste artigo não é aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e II do § 1o deste artigo: (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária informações que colaborem para a negociação; (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 5o As partes podem: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II do caput e no § 10o simultaneamente; e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados, observada a periodicidade estabelecida pelo § 1o do art. 3o. (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

§ 5o As partes podem: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II do caput deste artigo, simultaneamente; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados, observada a periodicidade estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

I -- anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

II - com antecedência de, no mínimo, noventa dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o macula exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos: Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do mesmo ano civil; e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)

§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o, mantêm-se a higidez dos demais pagamentos. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)

§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos demais pagamentos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

§ 10. A participação nos lucros ou nos resultados de que trata esta Lei poderá ser fixada diretamente com o empregado de que trata o parágrafo único do art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput deste artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu representante no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a comissão poderá iniciar e concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

§ 1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.

§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.

§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.

§ 4o A periodicidade semestral mínima referida no § 2o poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.

§ 5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

§ 5o A participação de que trata este artigo será tributada pelo imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, no ano do recebimento ou crédito, com base na tabela progressiva anual constante do Anexo e não integrará a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário na Declaração de Ajuste Anual. (Redação dada pela Medida Provisória no 597, de 2012) (Vigência)

§ 5o A participação de que trata este artigo será tributada pelo imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, no ano do recebimento ou crédito, com base na tabela progressiva anual constante do Anexo e não integrará a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário na Declaração de Ajuste Anual. (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 6o Para efeito da apuração do imposto sobre a renda, a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa será integralmente tributada, com base na tabela progressiva constante do Anexo. (Incluído pela Medida Provisória no 597, de 2012) (Vigência)

§ 6o Para efeito da apuração do imposto sobre a renda, a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa será integralmente tributada com base na tabela progressiva constante do Anexo. (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 7o Na hipótese de pagamento de mais de uma parcela referente a um mesmo ano-calendário, o imposto deve ser recalculado, com base no total da participação nos lucros recebida no ano-calendário, mediante a utilização da tabela constante do Anexo, deduzindo-se do imposto assim apurado o valor retido anteriormente. (Incluído pela Medida Provisória no 597, de 2012) (Vigência)

§ 7o Na hipótese de pagamento de mais de 1 (uma) parcela referente a um mesmo ano-calendário, o imposto deve ser recalculado, com base no total da participação nos lucros recebida no ano-calendário, mediante a utilização da tabela constante do Anexo, deduzindo-se do imposto assim apurado o valor retido anteriormente. (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 8o Os rendimentos pagos acumuladamente a título de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa serão tributados exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, sujeitando-se, também de forma acumulada, ao imposto sobre a renda com base na tabela progressiva constante do Anexo. (Incluído pela Medida Provisória no 597, de 2012) (Vigência)

§ 8o Os rendimentos pagos acumuladamente a título de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa serão tributados exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, sujeitando-se, também de forma acumulada, ao imposto sobre a renda com base na tabela progressiva constante do Anexo. (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Considera-se pagamento acumulado, para fins do § 8o, o pagamento da participação nos lucros relativa a mais de um ano-calendário. (Incluído pela Medida Provisória no 597, de 2012) (Vigência)

§ 9o Considera-se pagamento acumulado, para fins do § 8o, o pagamento da participação nos lucros relativa a mais de um ano-calendário. (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 10. Na determinação da base de cálculo da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, poderão ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizada a mesma parcela para a determinação da base de cálculo dos demais rendimentos. (Incluído pela Medida Provisória no 597, de 2012) (Vigência)

§ 10. Na determinação da base de cálculo da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, poderão ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizada a mesma parcela para a determinação da base de cálculo dos demais rendimentos. (Incluído pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 11. A partir do ano-calendário de 2014, inclusive, os valores da tabela progressiva anual constante do Anexo serão reajustados no mesmo percentual de reajuste da Tabela Progressiva Mensal do imposto de renda incidente sobre os rendimentos das pessoas físicas. (Incluído dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

Art. 4o Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:

I - mediação;

II - arbitragem de ofertas finais.

II - arbitragem de ofertas finais, utilizando-se, no que couber, os termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)

§ 1o Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2o O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.

§ 3o Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.

§ 4o O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

O art. 2o, §1o, II, da Lei no 10.101/2000 exige que a participação nos lucros ou resultados seja objeto de negociação, indicando índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa “programas de metas, resultados e prazos, “pactuados previamente”. Essa negociação prévia entre a empresa e seus empregados não é mera formalidade, porque nela também se assentam as pretensões do constituinte (art. 7o, XI, da ordem de 1988) de criar, no trabalhador, senso de pertencimento e de responsabilidades, e não só direito subjetivo para o empregado e dever do empregador.

Dito isso, vejo claro que os valores pagos pelo empregador a empregados, a título de participação nos lucros (mesmo nos termos da Lei no 10.101/2000), estão no campo constitucional de incidência das contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I, “a”, e II, da ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a terceiros (Sistema “S”), por se tratarem de verbas nitidamente decorrentes do trabalho. Portanto, a desoneração tributária depende da concessão de isenção pelo legislador ordinário, cujas disposições devem ser interpretadas nos moldes do art. 111 do CTN.

Ainda que formalismos excessivos possam ser relevados em favor do atendimento de requisitos materiais, a isenção condicionada do art. 28, I, §9o, “j”, da Lei no 8.212/1991, exige o cumprimento dos propósitos de integração buscados pelo art. 7o, XI, da Constituição, e pela Lei no 10.101/2000, de modo que os parâmetros não podem ser imprecisos, e nem podem ser fixados unilateralmente pela empresa. Friso que pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.101/2000), razão pela qual o descumprimento dos requisitos procedimentais, materiais, e temporais dessa Lei no 10.101/2000 implicam na exigência de contribuições sobre a folha de pagamentos.

Conforme o E.STF, incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período antes da entrada em vigor da MP no 794/1994 (cujas reedições resultaram na Lei no 10.101/2000), assim como no caso de pagamentos posteriores feitos em desacordo com esses diplomas normativos:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 569441, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. MP 794/94. Com a superveniência da MP n. 794/94, sucessivamente reeditada, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores no lucro das empresas [é o que extrai dos votos proferidos no julgamento do MI n. 102, Redator para o acórdão o Ministro Carlos Velloso, DJ de 25.10.02]. Embora o artigo 7o, XI, da CB/88, assegure o direito dos empregados àquela participação e desvincule essa parcela da remuneração, o seu exercício não prescinde de lei disciplinadora que defina o modo e os limites de sua participação, bem como o caráter jurídico desse benefício, seja para fins tributários, seja para fins de incidência de contribuição previdenciária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 505597 AgR-AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-08 PP-01391)

Nesse RE 569441, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 344: “Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988.”

No E.STJ, está firmado o entendimento pela necessidade de permitir a livre negociação entre os empregados e a empresa para a fixação dos parâmetros da participação nos lucros, e que a intervenção sindical busca tutelar os interesses dos empregados e comprovar o conteúdo pactuado (ainda que a mera ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não desqualifique a isenção concedida pela lei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. SÚMULA 07/STJ.

1. A isenção fiscal sobre os valores creditados a título de participação nos lucros ou resultados pressupõe a observância da legislação específica a que refere a Lei n.o 8.212/91.

2. Os requisitos legais inseridos em diplomas específicos ( arts. 2o e 3o, da MP 794/94; art. 2o, §§ 1o e 2o, da MP 860/95; art. 2o, § 1o e 2o, MP 1.539-34/ 1997; art. 2o, MP 1.698-46/1998; art. 2o, da Lei n.o 10.101/2000), no afã de tutelar os trabalhadores, não podem ser suscitados pelo INSS por notória carência de interesse recursal, máxime quando deduzidos para o fim de fazer incidir contribuição sobre participação nos lucros, mercê tratar-se de benefício constitucional inafastável (CF, art. 7o, IX).

3. A evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados.

4. A intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados, tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre outros.

5. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na forma acordada.

6. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição previdenciária.

7. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ.

8. In casu, o Tribunal local afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre verba percebida a título de participação nos lucros da empresa, em virtude da existência de provas acerca da existência e manutenção de programa espontâneo de efetiva participação nos lucros da empresa por parte dos empregados no período pleiteado, vale dizer, à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado, verbis: "Embora com alterações ao longo do período, as linhas gerais da participação nos resultados, estabelecidas na legislação, podem ser assim resumidas: a) deve funcionar como instrumento de integração entre capital e trabalho, mediante negociação; b) deve servir de incentivo à produtividade e estar vinculado à existência de resultados positivos; c) necessidade de fixação de regras claras e objetivas; d) existência de mecanismos de aferição dos resultados. Analisando o Plano de Participação nos Resultados (PPR) da autora, encontram-se as seguintes características: a) tem por objetivo o atingimento de metas de resultados econômicos e de produtividade; b) há estabelecimento de índices de desempenho econômico para a unidade e para as equipes de empregados que a integram; c) fixação dos critérios e condições do plano mediante negociação entre a empresa e os empregados, conforme declarações assinadas por 38 (trinta e oito) funcionários (fls. 352/389); d) existência de regras objetivas de participação e divulgação destas e do desempenho alcançado. Comparando-se o PPR da autora com as linhas gerais antes definidas, bem como com os demais requisitos legais, verifica-se que são convergentes, a ponto de caracterizar os valores discutidos como participação nos resultados. Desse modo, estão isentos da contribuição patronal sobre a folha de salários, de acordo com o disposto no art. 28, § 9.o, alínea "j", da Lei n.o 8.212/91". (fls. 596/597)

9. Precedentes: AgRg no REsp 1180167/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 675114/RS, Rel.

Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 21/10/2008; AgRg no Ag 733.398/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 25/04/2007; REsp 675.433/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ 26/10/2006;

10. Recurso especial não conhecido.

(REsp 865.489/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 24/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGISTRO DA NEGOCIAÇÃO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES. INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO DA REGULARIDADE DO PAGAMENTO.

1. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de participação nos lucros ou resultados, desde que haja a participação dos trabalhadores na respectiva negociação.

2. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na forma acordada. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição previdenciária (REsp 865.489/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/11/2010).

3. A determinação legal de não incidência da contribuição previdenciária sobre referidos valores não está condicionada à fase interna da negociação, mas à sua efetiva ocorrência. Eventual inobservância dos procedimentos estipulados pela Lei n. 10.101/2000, que, em tese, podem ser prejudiciais à categoria durante a negociação, como, p.ex., a participação remota/não presencial/virtual (etc) de seu representante, deve ser invocada a tempo e modo próprios pela parte que se considerar prejudicada, mas não pode servir de pretexto para a incidência da contribuição previdenciária, mormente quando o negócio for submetido a registro, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 10.101/2000.

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias decidiram pela incidência da contribuição porque o representante dos trabalhadores teria participado das negociações de forma remota, o que estaria em desconformidade com a lei; e, provocado por embargos de declaração a respeito do registro do acordo, foi omisso. Recurso provido com a determinação de verificação da existência do registro do acordo no sindicato.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1815274/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

(...)

2. A Segunda Turma deste Tribunal Superior possui entendimento de que a isenção tributária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados deve ocorrer apenas quando observados os limites da lei regulamentadora, no caso, a MP n. 794/1994 e a Lei n.10.101/2000. Precedentes: REsp 1.574.259/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/5/2016; AgRg no REsp 1.561.617/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1o/12/2015; REsp 1.452.527/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10/6/2015.

3. Na espécie, o Tribunal de origem, embora tenha entendido pela não incidência de contribuição previdenciária, reconheceu que não houve a intervenção legal do sindicado na negociação. Constata-se, portanto, que a distribuição de lucros ora em debate foi realizada em desacordo com a legislação de regência, admitindo a inclusão dos valores correspondentes na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

4. Recurso especial a que dá parcial provimento.

(REsp 1350055/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

Pela redação do art. 1o IV, do art. 3o, II e III, e do art. 7o, XI, todas da Constituição Federal, refletidos na MP no 794/1994 (que resultou na Lei no 10.101/2000) e no art. 28, I, §9o, “j”, da Lei no 8.212/1991, somente a participação nos lucros pagas a empregados (ainda que ostentem cargos de diretores) está desonerada da incidência de contribuição previdenciária, observados os limites legais.

No caso dos autos, a parte autora teve lavrados contra si quatro autos de infração em 23/10/2009:

- AI no. 37.214.839-5, referente à não inclusão, na base de cálculo da contribuição patronal e ao SAT/RAT, dos valores pagos aos empregados a título de PLR, em desacordo com a legislação, em junho e dezembro de 2004;

- AI no. 37.214.840-9, referente à não inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária dos empregados, dos valores recebidos a título de PLR, em desacordo com a legislação, em junho e dezembro de 2004;

- AI no. 37.214.841-7, referente à não inclusão, na base de cálculo da contribuição de terceiras entidades, dos valores pagos a empregados a título de PLR, em desacordo com a legislação, em junho e dezembro de 2004;

- AI no. 37.214.842-5, referente à aplicação de multa pela ausência de declaração, em GFIP, dos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

No relatório fiscal consta o seguinte (ID 336835419):

No exame dos documentos apresentados pelo contribuinte verificamos que a empresa fez pagamentos a seus funcionários a título de Participação em Lucros e Resultados (PLR) em desacordo com a legislação que rege a matéria. Em consequência, os pagamentos de tais valores, nessas condições, os descaracteriza como PLR, emprestando-lhes natureza salarial e, portanto, transforma-os em base incidente de contribuições previdenciárias (salário-de-contribuições).

(...)

A seguir, descrevemos as irregularidades constatadas.

3.1. Acordo não depositado no sindicato da categoria

Em consulta ao Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo, ao qual se filiam os empregados da empresa, constatamos que o mesmo indeferiu pedido de arquivamento do Acordo de Participação nos Resultados devido à extemporaneidade do depósito, cinco anos e meio após sua celebração, conforme comunicação feita pelo Sindicato à empresa fiscalizada, cuja cópia segue no Anexo 2 (Documento 1).

O artigo 614, caput, da CLT, estabelece que o depósito dos Acordos Coletivos nos órgãos do Ministério do Trabalho deve ser feito em até oito dias após sua assinatura. Por conseguinte, o depósito no Sindicato deve ser feito antes desses oito dias para que o mesmo, por sua vez, possa fazê-lo nos órgãos do Ministério do Trabalho.

(...)

Ainda que se argumente que tais prazos são deduzidos e não expressamente estabelecidos em lei, o princípio da razoabilidade interdita que se possa considerar cinco anos e meio como aceitável, uma vez que o próprio Acordo não pode ter prazo de vigência superior a dois anos, conforme o §3o do mesmo Artigo: (...)

3.2. Ausência de anuência do sindicato da categoria

Assinalamos que os Artigos 512 e 513 da CLT estabelecem que o Sindicato de uma categoria é a única entidade representativa investida da prerrogativa legal de celebrar convenções coletivas de trabalho (e, portanto, acordos, pois quem pode o mais, pode o menos). Se nem sempre o sindicato pode enviar um representante para participar das negociações e assembleias instituidoras de acordos coletivos – fato comum, conforme nos informou sua Assessoria de Relações Sindicais -, sem sua anuência qualquer acordo celebrado é nulo de Direito.

(...)

Embora não tenhamos identificado nem na Constituição da Comissão de Empregados (Documento 2, do Anexo 2), nem na celebração do Acordo de Participação dos Resultados (Documento 3, do Anexo 2) a presença de uma representante do sindicato da categoria, tais atos seriam passíveis de serem convalidados a posteriori mediante o depósito dos documentos. De fato, tanto a Ata de Constituição da Comissão de Empregados quanto o Acordo de Participação nos Resultados, celebrados em 11/1995, estão carimbados e assinados em 12/1995 (eles foram encaminhados em conjunto).

(...)

Se observarmos os três Aditivos do Acordo de Participação nos Resultados (Documentos 4, 5 e 6, do Anexo 2), podemos notar que o primeiro deles está apenas protocolado, os outros dois sequer foram encaminhados ao Sindicato. Todas as Atas de Assembleia de Empregados de 2004 (Documentos 7, 8 e 9, do Anexo 2) também não foram encaminhadas ao Sindicato.

3.3. Vigência, renovação e modificação irregulares

Assinale-se, ainda, que o item 6 do Acordo de Participação nos Resultados estabelece a duração de 12 meses, com renovação automática por mais um ano, cláusula que está de acordo com o Artigo 614, §3o, da CLT, supra-citado. Após os dois anos de vigência, novo Acordo teria que ser celebrado. O Acordo apresentado, celebrado no final de 1995, perdeu sua validade desde o ano de 1998.

Acrescente-se que um novo Acordo Coletivo não pode ser renovado por mero Aditivo, pois, além de não haver previsão legal para essa renovação por meio desse instrumento, isso significa renovar uma Acordo vencido por força de lei. Lembremos que o acessório segue o principal: se o Acordo principal não tem mais validade, seus Aditivos também não terão. Mesmo admitindo, apenas por hipótese, que o Acordo pudesse ser renovado por um Aditivo, o último deles (Documento 6) data de 12/2001, tendo perdido sua hipotética validade para o ano 2004.

Além disso, o Acordo foi modificado antes do prazo de uma ano – sua celebração deu-se em 13/11/95 e o primeiro aditivo data de 25/07/96 – situação não prevista nas suas cláusulas e que contraria o prazo acordado, no mesmo item 6, de 60 dias antes de seu vencimento para que as partes se manifestem para alterá-lo, ou seja, qualquer modificação só poderia valer para o ano seguinte e só poderia ser feita mediante manifestação de uma das partes a partir de 13/09/63.

Ademais, a mudança de regras no período de vigência contraria o Artigo 2o da Lei 10.101/2000, particularmente em seu §1o, II, que estabelece a pactuação prévia de metas, resultados e prazos.

(...)

Resta evidente que as mudanças introduzidas no item 5 do Aditivo de 25/07/96, nas quais o critério de aferição é alterado de “quantitativo para qualificativo”, com essa qualificação variando de “não atingiu as expectativas” e “superou as expectativas”, conferiram ao sistema de avaliação dos trabalhadores da Equipe de Suporte da Empresa um alto grau de subjetividade em relação às metas individuais, deixando a critério do superior definir o desempenho de cada funcionário.

Ainda que se pudesse argumentar que tal procedimento seja inerente a um programa de metas, seria necessário que as metas individuais estivessem claramente definidas para permitir que fossem comparadas com os resultados obtidos pelo empregado, que teria que ser informado previamente o que dele se esperava. Os documentos apresentados não demonstram de que forma os trabalhadores da Equipe de Suporte foram informados sobre quais eram as metas individuais que eles deveriam atingir para fazer jus à sua participação nos resultados.

Por fim, ressaltamos que a mudança das regras de avaliação no meio do cumprimento do Acordo foi evidentemente prejudicial à segurança de sua aplicação, tornando-a instável, o que contraria as exigências de clareza e pactuação prévia do Artigo 2o, §1o, e inciso II, da Lei 10.101/2000, acima reproduzidos”.

A parte autora apresentou impugnação administrativa, em face do AI DEBCAD no. 37.214.839-5 (referente à contribuição patronal e ao SAT/RAT) rejeitada pela 14a Turma da DRJ/SP1, que manteve a autuação e o crédito tributário na integralidade. Interpôs, então, Recurso Voluntário, provido, em parte, pela 4a Câmara da 3a Turma Ordinária do CARF, que reconheceu a decadência dos débitos da competência de junho de 2004 e determinou o recálculo da multa de mora, em conformidade com a redação do artigo 35, da Lei no. 8.212/91, prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte. A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial para rediscutir a questão da retroatividade benéfica na aplicação da multa por descumprimento da obrigação principal. A 2a Turma do CSRF deu provimento ao recurso para estabelecer que “a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis àépoca dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996”, nos termos da Súmula CARF no. 119 (ID 336835495).

Quanto ao AI DEBCAD no. 37.214.842-5 (referente à multa por descumprimento de obrigação acessória), a parte autora apresentou impugnação, julgada improcedente pela 14a Turma de Julgamento. Interpôs Recurso Voluntário que foi provido, em parte, pela 3a Turma Especial do CARF, para determinar que o cálculo da multa fosse feito de acordo com o artigo 32-A, I, da Lei no. 8.212/91, na redação dada pela Lei no. 11.941/09, e comparado aos valores que constam na autuação, com aplicação do mais benéfico à autora. A Fazenda Nacional, então, interpôs Recurso Especial para rediscutir, exclusivamente, a questão da retroatividade benéfica na fixação da multa isolada. A autora, por sua vez, interpôs Recurso Especial para que fosse reanalisada a questão da decadência. A 2a Turma do CSRF negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional para estabelecer que “a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis àépoca dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996”, nos termos da Súmula CARF no. 119 (ID 336835499).

Encerrado o processo administrativo, a autora foi intimada, em 26/05/2021, a regularizar os débitos no prazo de 30 dias (ID 336835427). Pois bem.

Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que o Acordo de Participação nos Resultados foi firmado em 13/11/1995. Os empregados da autora foram representados por comissão composta por três membros. Foi estabelecida vigência de 12 meses, com possibilidade de renovação automática por igual período na ausência de manifestação expressa das partes. Restou estabelecido, ainda, que o PLR seria “baseado em metas e resultados individuais, preestabelecidos e específicos para a área de atuação de seus empregados” divididos em “Equipe de Suporte da Empresa” e “Consultores”. O documento foi protocolado no sindicato em 13/12/1995 (ID 336835416).

Foram celebrados os seguintes aditivos ao acordo:

(i) Em 25/07/1996, para alterar a nomenclatura do critério de aferição dos resultados da Equipe de Suporte da Empresa, de quantitativo para qualitativo. (fls. 1/3, ID 336835417);

(ii) Em 31/07/1997, para alterar os critérios de aferição de desempenho dos empregados. O documento foi protocolado no sindicato em 30/01/2003, no entanto, o registro foi recusado por extemporaneidade (fls. 4/5, ID 336835417; fls. 48, ID 336835496);

(iii) Em 27/12/2001, para estabelecer o percentual do lucro a ser distribuído e redefinir os critérios de avaliação dos empregados (fls. 6/9, ID 336835417).

Ainda que a ausência de participação da representante sindical nas tratativas do primeiro acordo de participação nos resultados, firmado em 1995, tenha sido suprida pela homologação posterior do sindicato, verifica-se que os termos dos sucessivos aditamentos não foram sequer analisados pela entidade, seja porque nunca foram levados ao conhecimento daquela, seja porque foram protocolados mais de cinco anos após sua assinatura.

Ademais, como bem aponta a União, o último aditamento, realizado em dezembro de 2001, não estava mais vigente em dezembro de 2004, época do fato gerador. A ausência de pactuação prévia, realizada nos termos da Lei no 10.101/2000, frustra a integração pretendida pelo art. 7o, XI, da Constituição, colocando tais pagamentos no campo da liberalidade do empregador. Incidem, portanto, contribuições previdenciárias sobre esses valores.

Passo, na sequência à apreciação das questões relacionadas às multas, levantadas pela parte autora na petição inicial.

Alega a recorrente ilegitimidade de incidência de juros sobre a multa de ofício, por ausência do pressuposto de fato, argumentando que a multa de ofício, por ter caráter sancionatório, não se presta a incidência de juros de mora “porque implicaria numa indireta majoração da própria penalidade”.

Sem razão a recorrente ao pretender restringir a aplicação do art. 113, § 3o, do CTN, segundo o qual “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

Com efeito, convertendo-se a multa em obrigação principal, os juros devem incidir sobre o montante correspondente, conforme interpretação da norma supramencionada. Nesse sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO ENTE ESTATAL NÃO ANALISADO. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. MULTA PUNITIVA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO IRRECORRÍVEL.

1. Por decisão monocrática, o Recurso Especial da Fazenda não foi conhecido e o Recurso Especial do particular foi parcialmente provido.

2. Foi interposta a Petição 318.509/2022, pendente de análise.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa fiscal punitiva é passível de juros de mora.

4. Assim, julgando o Agravo Interno do Estado de São Paulo, deve ser retificada a decisão recorrida no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Especial do particular apenas no que tange ao Tema 1.076/STJ, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma.

5. Embargos de Declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.101/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.

1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário."

(REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.335.688/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 10/12/2012.)

A propósito da questão também já decidiu este Tribunal:

TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE MULTA FISCAL. ARTIGO 161 E 113 DO CTN. SÚMULA 209 DO TFR. POSSIBILIDADE.

I. O artigo 161 do CTN estabelece que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não excluindo a respectiva incidência sobre multas fiscais.

II. Por sua vez, o artigo 113 do CTN, em sua distinção de obrigação tributária em principal e acessória, não afasta os juros de mora sobre a penalidade pecuniária (multas em geral), integrada no conceito de obrigação principal, de forma originária (§ 1o), ou nesta convertida, quando aplicada a sanção em razão do descumprimento de obrigação acessória (§ 3o).

III. Ademais, tal conclusão é respaldada pela jurisprudência consolidada, como revela, por exemplo, a Súmula 209/TFR, segundo a qual "Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória".

IV. O enunciado, ao referir-se à multa de mora, não inibe a incidência dos juros de mora sobre as multas punitivas ou isoladas, previstas na legislação em valoração à gravidade da conduta praticada ou em decorrência da natureza da obrigação descumprida, em todos os casos, porém, revelando faceta punitiva, que não se confunde com a indenizatória própria dos juros de mora, com base no que se explica a própria cumulação, sem bis in idem, de juros e multa na execução fiscal.

V. Apelação a que se nega provimento.

(Apelação Cível no 5007636-76.2019.4.03.6100, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 10/12/2019, publ. 21/01/2020)

Também pleiteia a recorrente a redução da multa aplicada, de 75%, para 20%, sob o argumento de retroatividade benigna do artigo 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.

A partir da linguagem empregada pela Lei no 8.212/1991 e pela Lei no 9.430/1996, as sanções tributárias pecuniárias podem ser moratórias ou de ofício. Multas moratórias buscam indenizar ou reparar o Fisco pelo atraso no pagamento da obrigação principal, e não dependem de lançamento formalizado por iniciativa do poder público. Já as multas de ofício têm por finalidade punir o sujeito passivo por seu comportamento reprovável quanto às obrigações principais ou acessórias, sendo apontadas em lançamentos formais do Fisco (p. ex., NFLDs, autos de infração etc.), e são divididas em: a) ordinárias (ou simplesmente multas de ofício), aplicadas em casos nos quais inexistem indicativos de crimes mas o contribuinte não colaborou com o poder público apontando a existência da obrigação (no todo ou em parte); b) isoladas, quando a infração corresponder a antecipações do tributo devido ao final de períodos-base (tais como carnê-leão do IRPF e estimativas do IRPJ/CSLL); c) qualificadas, se houver indicativos de dolo, fraude ou simulação, que dão contornos graves à conduta do sujeito passivo (independentemente de punição na seara penal, dada a autonomia da esfera administrativa).

O sistema jurídico não autoriza a aplicação de legislação mais benéfica em categorias ou espécies distintas de infração, razão pela qual percentuais previstos para multas moratórias não podem ser empregados em se tratando de infrações sujeitas às multas de ofício (em nenhuma de suas modalidades). Portanto, diante da multiplicidade de atos normativos, o art. 105, o art. 106, II, “c”, e o art. 112, todos do CTN, garantem a aplicação da legislação mais benéfica ao sujeito passivo dentro da mesma espécie de infração.

Multas moratórias são devidas quando o sujeito passivo voluntariamente regulariza a inadimplência (não sendo o caso de exclusão por denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN), bem como quando exigida por ato ordinatório do Fisco em vista de prévio reconhecimento da existência da obrigação (art. 32, IV, § 2o da Lei no 8.212/1991, procedimento legítimo conforme o E.STF-Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, e E.STJ-Súmulas 436 e 446).

Diante das sucessivas modificações normativas quanto às multas moratórias pertinentes às contribuições previdenciárias e de terceiros, é favorável ao sujeito passivo a redução do percentual inicialmente previsto no art. 35 da Lei no 8.212/1991, feita pela Lei no 11.941/2009 (que remete ao art. 61 da Lei no 9.430/1996), motivo pelo qual deve ser aplicada retroativamente (mesmo a fatos geradores anteriores a 1o/01/1997), desde que: inexista lançamento de ofício; a obrigação não tenha sido definitivamente extinta; não haja comprovação de fraude.

Reconheço a existência de julgado do E.STJ afirmando que a redação originária do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (mesmo com as modificações da Lei no 9.876/1999) não distinguiu a aplicação da multa em decorrência da sua forma de constituição (de ofício ou por homologação), o que se tornou possível tão somente com a Lei no 11.941/2009 (diante da introdução do art. 35-A na Lei de Custeio da Seguridade Social), o que impede a aplicação retroativa dessa nova modalidade de multa (EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013).

Com a devida vênia, creio que há décadas a legislação aplicável às contribuições previdenciárias traz multas com percentuais crescentes em razão da gravidade da infração (dentre elas as decorrentes de lançamentos de ofício em autos de infração e correlatos), como se nota no art. 82 e seguintes da Lei no 3.807/1960, com múltiplos decretos regulamentares, dentre eles o Decreto no 83.081/1979 e Decreto no 90.817/1985, observadas as delegações de competência durante a Carta Constitucional de 1967, de atos institucionais e complementares. Já na vigência da ordem constitucional de 1988, vários atos normativos previram “multa variável” que se agrava após as notificações de débito do contribuinte por parte do Fisco, tal como se nota no art. 10 da Lei no 7.787/1989 e o art. 61 da Lei no 8.383/1991. Mesmo na redação originária do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (modificada pela Lei no 9.876/1999), embora empregando a expressão “multa de mora”, os percentuais de tinham expressiva variação (de 4% a 100% do tributo devido), de tal modo que a única conformação jurídica possível era compreender esses percentuais em razão da gravidade da irregularidade, e não como apenas decorrentes da demora no recolhimento.

De todo modo, caso seja adotada a intepretação de que art. 35 da Lei no 8.212/1991 é restrito à multa moratória (sem lançamento de ofício) até a edição da Lei no 11.941/2009, daí decorre a vigência concomitante do art. 61 da Lei no 8.383/1991, que expressamente previu multa variável (de 10% a 60%) sobre a contribuição previdenciária devida, sendo agravada após o recebimento da notificação de débito pelo sujeito passivo:

Art. 61. As contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ficarão sujeitas à multa variável, de caráter não-relevável, nos seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atualizados monetariamente até a data do pagamento.

I - dez por cento sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do pagamento não tenham sido incluídas em notificação de débito;

II - vinte por cento sobre os valores pagos dentro de quinze dias contados da data do recebimento da correspondente notificação de débito;

III - trinta por cento sobre todos os valores pagos mediante parcelamento, desde que requerido no prazo do inciso anterior;

IV - sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer outros casos, inclusive por falta de cumprimento de acordo para o parcelamento.

Parágrafo único. É facultada a realização de depósito, à disposição da Seguridade Social, sujeito aos mesmos percentuais dos incisos I e II, conforme o caso, para apresentação de defesa.

No caso dos autos, os fatos que ensejaram a aplicação de multa referem-se aos pagamentos de PLR em 2009. Tendo em vista que a autuação contempla tanto o lançamento da obrigação principal quanto a aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação acessória, foi lançada multa de ofício única, conforme previsto no artigo 35-A da Lei no. 8.212/91 combinado com o artigo 44 da Lei no. 9.430/96.

Conforme exposto, o caso dos autos cuida de multa de ofício, não sendo possível a aplicação da retroatividade benéfica de dispositivo legal que cuida de multa moratória.

Por fim, multa de 75% não afronta a vedação ao confisco, a proporcionalidade e a razoabilidade, sob pena de ser confundida como mero acréscimo moratório.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União.

Nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, condeno a parte-autora ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante atribuído à causa (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA INAPLICÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de autos de infração relativos à cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de participação nos lucros e resultados (PLR) nos períodos de junho e dezembro de 2004, bem como de multa por descumprimento de obrigação acessória. A sentença também determinou o levantamento de depósito judicial e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A autuação decorreu da constatação de irregularidades no programa de PLR da empresa autora, consistentes na ausência de participação sindical efetiva, na falta de arquivamento tempestivo dos instrumentos no sindicato, na utilização de aditivos extemporâneos e na inexistência de metas prévias claras e objetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores pagos a título de PLR atendem aos requisitos legais para afastar a incidência de contribuições previdenciárias; e (ii) saber se são válidas a multa de ofício aplicada, a incidência de juros de mora sobre a penalidade e a negativa de aplicação retroativa de norma mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal prevê a participação nos lucros desvinculada da remuneração, condicionada à regulamentação legal, a qual foi estabelecida pela Lei no 10.101/2000, que exige negociação prévia, participação dos trabalhadores, critérios objetivos e observância de requisitos formais e materiais.

5. A desoneração tributária da PLR constitui hipótese de isenção condicionada, devendo ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN, exigindo estrita observância dos requisitos legais.

6. No caso concreto, verificou-se que os aditivos ao acordo original não foram submetidos regularmente ao sindicato, tendo sido apresentados de forma extemporânea ou sequer encaminhados, além de não estarem vigentes à época dos fatos geradores, o que afasta a validade do programa de PLR.

7. Constatou-se, ainda, ausência de pactuação prévia válida e de critérios objetivos adequados, o que descaracteriza a natureza da verba como participação nos lucros, atribuindo-lhe natureza remuneratória e sujeitando-a à incidência de contribuições previdenciárias.

8. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a incidência de contribuição previdenciária ocorre quando ausentes os requisitos legais da PLR ou antes de sua regulamentação, bem como que a validade do benefício depende da efetiva negociação e observância da legislação específica.

9. Quanto às multas, a de ofício aplicada possui natureza sancionatória e não se confunde com a moratória, sendo inaplicável a retroatividade benigna prevista para a multa de ofício quando a redução é prevista para a moratória. A incidência de juros de mora sobre multa de ofício é legítima, pois a penalidade pecuniária integra o crédito tributário, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN e da jurisprudência consolidada. O percentual de 75% não configura confisco, por se tratar de penalidade prevista em lei e proporcional à infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da participação nos lucros e resultados da base de cálculo das contribuições previdenciárias depende do cumprimento integral dos requisitos da Lei no 10.101/2000. 2. O descumprimento de requisitos formais e materiais do programa de PLR descaracteriza a verba e autoriza a incidência de contribuição previdenciária. 3. A multa de ofício não se sujeita à retroatividade benigna se a redução é destinada às multas moratórias. 4. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, IV; art. 3o, II e III; art. 7o, XI; art. 195, I, “a”, e II; CTN, art. 105; art. 106, II, “c”; art. 111; art. 112; art. 113, § 3o; art. 161; Lei no 10.101/2000, art. 2o; art. 3o; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “j”; art. 35-A; Lei no 9.430/1996, art. 44; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 569441, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30/10/2014 (Tema 344/RG); STF, RE 505597 AgR-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 01/12/2009; STJ, REsp 865.489/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/10/2010; STJ, AgInt no REsp 1815274/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19/10/2020; STJ, REsp 1350055/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/08/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.814.101/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/12/2022; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/12/2012; TRF3, Apelação Cível no 5007636-76.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 10/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão